Tribunal: TJMT
Processo: 1045038-92.2024.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045038-92.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARGARETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.325.301-11 (APELANTE), WENDER DA SILVA - CPF: 054.160.811-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito
processual
e administrativo. Apelação cível. Saúde pública.
Obrigação de fazer. Fornecimento de tratamento médico para acidente vascular cerebral hemorrágico. Retificação do valor da causa. Limitação pelo tema 1.0
33 do
stf
. Competência absoluta do juizado especial da fazenda pública. Declinação de compet
ência.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer ajuizada para custeio de tratamento especializado em razão de acidente vascular cerebral hemorrágico, direcionando o cumprimento ao Estado de Mato Grosso, retificando o valor da causa para R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) e aplicando o rito dos Juizados Especiais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar a ação, à luz do valor da causa retificado, e verificar a aplicabilidade do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3.
A Lei n. 12.153/2009 fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de até 60 salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria
.

4.
O IRDR n. 85560/2016 (Tema n. 01) do TJMT consolidou entendimento de que tal competência independe da necessidade de prova pericial, aplicando-se inclusive às demandas de saúde
.

5. A
O valor da causa, retificado para R$ 42.000,00 com base na Tabela SUS (Tema 1.033 do STF), é inferior ao limite legal, impondo o processamento no Juizado Especial da Fazenda Pública
.

6.
A competência absoluta, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC e jurisprudência do STJ.

7.
Preservam-se os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até eventual manifestação do juízo competente, conforme art. 64, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso prejudicado, com declínio de competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei n. 12.153/2009, art. 2º; Lei n. 9.099/1995; CPC,
arts
. 64, §§ 1º e 4º, e 178.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.033; STJ,
AgInt
no REsp n. 1657028/MG, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 17.2.2020;TJMT, IRDR n. 85560/2016 (Tema n. 01); TJMT, AI n. 1025341-91.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1° Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, na qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial de obrigação de fazer consistente no fornecimento de tratamento médico especializado para acidente vascular cerebral hemorrágico, com direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, retificação do valor da causa para R$ 42.000,00 e aplicação do rito dos Juizados Especiais.

A apelante suscita o deferimento da justiça gratuita em sede recursal, argumentando sobre sua condição de hipossuficiência financeira decorrente do estado de saúde incapacitante. Além disso, postula a reforma da sentença para rejeitar a preliminar de incorreção do valor da causa, mantendo-o no montante original.

Para mais, requer a condenação dos apelados ao pagamento integral das despesas hospitalares realizadas no Hospital São Lucas e do transporte por ambulância.

Por fim, demanda o afastamento da aplicação do rito dos Juizados Especiais e condenar os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais de 20% (vinte porcento) sobre o valor da causa (Id 276296944).

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo
não provimento
do Recurso (Id 281964399).

Diante da ausência de interesse público, social ou de incapaz, bem como da inexistência de previsão legal específica para a intervenção ministerial, é dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação no presente recurso, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Infere-se da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, que a demandante ajuizou ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Barra do Bugres, postulando o custeio de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com suporte neurocirúrgico, em razão de
Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico de Tronco Encefálico
sofrido em 16 de dezembro de 2024.

Alegou a requerente que, após reiteradas negativas de concessão de vaga em leito público através do Sistema de Regulação (SISREG), foi necessária sua transferência para hospital particular (Hospital São Lucas, em Primavera do Leste/MT), permanecendo internada durante 12 dias, período durante o qual foram realizados todos os procedimentos médicos necessários ao seu restabelecimento.

Nos autos da
A
ção

O
riginária n. 1045038-92.2024.8.11.0002, o magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos pleiteados na peça exordial, para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso a realização do Tratamento de
Acidente Vascular Cerebral – AVC (Isquêmico ou Hemorrágico Agudo)
, acolhendo a preliminar de incorreção do valor da causa e, por consequência, reconheceu a aplicabilidade do rito processual dos Juizados Especiais.

Preliminar

I - Valor da causa e incompetência absoluta:

Como relatado, cumpre esclarecer que o valor da causa foi atribuído pela parte autora em R$
90.814,35 (noventa mil, oitocentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos), montante que foi considerado excessivo pelo magistrado
de primeiro grau
, o qual reconheceu a aplicação do Tema 1.033 do Supremo Tribunal Federal
,
fixando que o valor do tratamento de saúde pleiteado pela ora apelante deveria ser limitado conforme a Tabela SUS (SIGTAP).

Diante dessa constatação, o juízo sentenciante procedeu à retificação do valor da causa para R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), adequando-o ao efetivo proveito econômico perseguido
e, como consequência, reconheceu a aplicação do rito dos Juizados Especiais (Lei n. 9.099/95).

A controvérsia central reside na definição da competência entre a
Vara da Fazenda Pública da Justiça Estadual
e o Juizado Especial da Fazenda Pública.
A Lei n. 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece em seu artigo 2º que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 mínimos.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, processado perante este Tribunal de Justiça, consolidou o Tema n. 01, estabelecendo que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial.

Os julgados recentes desta Corte seguem o entendimento firmado:

“As ações de valor inferior a 60 salários-mínimos que visem à proteção do direito à saúde devem tramitar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo legítima a atuação do Ministério Público como substituto processual nessas demandas.”
(TJMT, AI n. 1025341-91.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.2.2025).

Assim, conclui-se que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e determinada exclusivamente pelo critério do valor da causa.

No presente caso, como já explicitado anteriormente, o valor da causa foi retificado pela magistrada sentenciante para R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), montante
inferior ao limite de 60 salários mínimos vigente à época do ajuizamento
. A alteração superveniente do valor da causa durante o curso processual não afasta a incidência da regra de competência absoluta, considerando que tal modificação apenas adequou o valor inicialmente estimado à real pretensão econômica da demanda.

A competência absoluta constitui matéria de ordem pública que não está sujeita à preclusão temporal, podendo ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“A competência absoluta, por constituir matéria de ordem pública, pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição pelas instâncias ordinárias.”
(STJ,
AgInt
no REsp n. 1657028 MG 2017/0044394-5, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, T4 - Quarta Turma, j. 17.2.2020)

Por fim, imperioso ressaltar que a preservação dos efeitos das decisões proferidas pelo juízo incompetente encontra amparo no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, que determina a conservação dos efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. No presente caso, os efeitos da sentença prolatada permanecerão válidos até eventual nova decisão do juízo competente, garantindo-se a continuidade da tutela jurisdicional concedida e evitando-se prejuízo à parte beneficiária.

Reconhecida a incompetência absoluta deste Tribunal para processar e julgar a presente causa, as demais questões suscitadas no recurso restam prejudicadas, não cabendo análise meritória da controvérsia.

Ante o exposto,
RECONHEÇO
a incompetência absoluta deste Tribunal para processar e julgar a presente causa e declino da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025